Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONEXÃO OBJETIVA CONSEQUENCIAL. OCORRÊNCIA. USO DO DOCUMENTO FALSO NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO DEFERIDOS QUANDO DA INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE ROUBO E POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO CRIMONOSA. ART. 76, II, DO CPP. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O crime de uso de documento falso praticado visando garantir a impunidade do crime de roubo anteriormente ocorrido e da possível associação criminosa em investigação, configura a chamada conexão objetiva consequencial (art. 76, II, CPP).
2. O momento em que praticado o crime contra a fé pública, qual seja, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão, deferidos cautelarmente por ocasião da investigação do crime de roubo e possível associação criminosa, evidencia a intenção do denunciado de livrar-se da responsabilidade pelos delitos anteriormente praticados.
3. Demonstrada a existência de conexão consequencial entre os delitos (art. 76, II, CPP), e objetivando permitir o exame dos fatos e da responsabilidade penal em maior extensão e profundidade, afigura-se adequado o julgamento da presente ação penal pelo juízo suscitado que, além de ser responsável pelo delito ao qual é cominada a pena mais grave (roubo circunstanciado), se encontra prevento, em razão das medidas cautelares anteriormente deferidas, em observância ao disposto nos artigos 78, II, “a” e 83, ambos do Código de Processo Penal.
4. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, O SUSCITADO.